Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713909-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO LUIS TEIXEIRA NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e Outro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0702842-80.2023.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 113080280 dos autos de origem): “Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JOÃO LUÍS TEIXEIRA NUNES em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF e do DISTRITO FEDERAL. Alega o autor que seu genitor faleceu em 08 de maio de 2021 e que, na qualidade de dependente do segurado, requereu em 15 de junho de 2021 a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. Assevera que é aposentado como inválido e que dependia financeiramente do seu genitor, figurando como seu dependente no plano de saúde do Distrito Federal. Pontua que o requerimento administrativo foi negado, sob a justificativa de ausência de invalidez. Ressalta que a negativa é indevida, em especial por já ter sido declarado inválido pelo INSS em 10/05/2003, quando lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez. É o relatório. DECIDO. Para concessão de tutela provisória de urgência, faz-se necessário comprovar os requisitos do artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nota-se que a negativa do IPREV-DF para concessão da pensão por morte está fundada na conclusão de que, no momento do requerimento, o autor não apresentava invalidez (ID 153291286). Percebe-se que, a partir de uma análise sumária, a fundamentação do IPREV-DF não prospera, tendo em vista que dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor é aposentado por invalidez desde 10/05/2003 (153291260), em razão de ser portador de tromboangeite obliterante (doença de Buerger), que levou à amputação de suas duas pernas (ID 153289388). Portanto, a justificativa do IPREV, de que o autor não é inválido, não se coaduna com as provas colacionadas nos autos. Não há como considerar que o autor tenha sido declarado inválido pelo INSS e o IPREV desconsidere tal circunstância. Sendo assim, resta devidamente comprovada a probabilidade do direito. Outrossim, o perigo de dano também é evidente, haja vista que o autor juntou documentos que fazem presumir sua dependência econômica, inclusive o contracheque de ID 154573355, em que demonstra o desconto de dependentes junto ao GDF-SAÚDE-DF, e a carteira do plano de saúde de ID 154133194, que comprova ser o autor o dependente que utiliza o referido plano. Dessa forma, a prorrogação para concessão da pensão por morte apenas na sentença pode causar danos irreparáveis, em especial por se tratar de verba de natureza alimentícia. A vedação descrita no artigo 300, §3o do CPC, que impede a concessão de tutela de urgência em casos irreversibilidade da decisão, não prospera no caso em análise, haja vista que a não concessão da tutela violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal descrito em seu artigo 1o, inciso III. Nesse sentido, a vedação deve ser observada à luz da Constituição Federal, considerando o direito à vida e à saúde, previstos nos caputs dos artigos 5o e 6o. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao IPREV-DF que conceda, em caráter provisório, a concessão da pensão por morte em favor do autor JOÃO LUIS TEIXEIRA NUNES, salvo se por outro motivo for negado o benefício. Cite-se e intime-se, com urgência. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. Em síntese, os Agravantes sustentam que faltam os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem. Afirmam a impossibilidade de concessão de tutela liminar em face do Poder Público, nos termos dos artigos 1.059 do CPC, 1° da Lei 8.437/1992 e 7°, § 2°, da Lei 12.016/2009. Dizem inexistir urgência, pois além de o Agravado já receber benefícios previdenciários do INSS, o falecimento do seu genitor ocorreu em 8.5.2021, a negativa administrativa está datada de 1°.6.2022, enquanto o ajuizamento do processo se deu em 22.3.2023. Salientam que o “laudo particular (ID n. 153289388) ou mesmo eventual/alegado opinativo advindo de órgão público diverso, não são oponíveis ao Ente Público Distrital, devendo, obviamente, prevalecer o opinativo administrativo oficial Distrital”. Destacam que o deferimento judicial do benefício previdenciário pensão por morte depende da demonstração da invalidez do dependente após o contraditório e a ampla defesa. Pontuam, ainda, que o próprio Juiz a quo reconhece a possibilidade de haver outros óbices materiais à concessão do benefício, tanto que ressalvou na tutela provisória a possibilidade de não ser concedido se houver outros motivos para o indeferir. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para revogar a tutela provisória deferida. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pedem os Agravantes a antecipação de tutela recursal para revogar a tutela provisória de urgência deferida na r. decisão agravada, a fim de impedir o pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte) ao Agravado. Os Agravantes afirmam inexistir urgência, pois, além de o Agravado já receber benefícios previdenciários do INSS, o falecimento do seu genitor ocorreu em 8.5.2021, a negativa administrativa está datada de 1.6.2022 e o ajuizamento do processo se deu apenas em 22.3.2023. Salientam que “laudo particular (ID n. 153289388) ou mesmo eventual/alegado opinativo advindo de órgão público diverso, não são oponíveis ao Ente Público Distrital, devendo, obviamente, prevalecer o opinativo administrativo oficial Distrital”, e suscitam a possibilidade de existirem outros óbices à concessão do benefício previdenciário. Na espécie, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora os Agravantes tenham pontuado que o benefício poderia ter sido negado por outro motivo que não a ausência de incapacidade do Agravado, não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de impedir a concessão do benefício. A sua tese defensiva limita-se a afirmar que o laudo distrital prevalece sobre outros produzidos pelo Agravado. Ocorre que o beneficiário é aposentado por invalidez, desde 10.5.2003, em razão de ser portador de tromboangeite obliterante (doença de Buerger), que levou à amputação das suas duas pernas, de modo que não se justifica o indeferimento do pedido sob o argumento de que a invalidez do Agravado é posterior ao óbito do seu genitor. Ademais, a verba possui caráter alimentar e sua revogação pode causar danos irreparáveis ao Agravante. Dessa forma, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, “a vedação descrita no artigo 300, §3o do CPC, que impede a concessão de tutela de urgência em casos irreversibilidade da decisão, não prospera no caso em análise, haja vista que a não concessão da tutela violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal descrito em seu artigo 1o, inciso III”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora